Tribunal: TJDFT
Processo: 0702364-85.2017.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PÚBLICO. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. RETENÇÃO POR BENFEITORIA. IMPOSSIBILIDADE. COMODATO VERBAL.
1. Pela teoria da asserção, a presença da legitimidade deve ser analisada pelo Juiz com base apenas no que diz o requerente, abstratamente, sem adentrar profundamente nessa análise.
2. Tratando-se o caso de ação possessória entre particulares, ainda que sobre imóvel de propriedade pública, deve ser mantido no imóvel o particular que tem a melhor posse sobre o bem.
3. É melhor a posse da autora que é cessionária do imóvel e sempre exerceu a posse da integralidade do imóvel com produção agrícola e apenas permitia o uso de casa, por comodato, ao ocupante.
4. Conforme inteligência do CC/02 584, comprovada a existência do contrato de comodato verbal é vedado ao comodatário recobrar indenização por benfeitorias e, de consequência, é indevida a retenção pelas benfeitorias.
5. Negou-se provimento ao apelo.